Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUANA PEREIRA DE MELLO - CPF: 062.344.011-39 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE BAGAGEM EM DUPLICIDADE. NOVAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA ANAC QUE PERMITE A FIXAÇÃO POR CADA COMPANHIA DO PESO, QUANTIDADE E DIMENSÃO DA BAGAGEM DESPACHADA PERMITIDOS EM CADA TARIFA. NO CASO, PERMITIDA UMA MALA DE 23 KG POR PASSAGEIRO ALÉM DE 10KG DE BAGAGEM DE MÃO. COBRANÇA DEVIDA ANTE O EXCESSO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGRAS QUE DEVEM SER RIGOROSAMENTE OBSERVADAS A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível na qual a parte Reclamante busca o recebimento de indenização por danos materiais e morais, oriundos da cobrança indevida de taxa de despacho de bagagem, haja vista o serviço já estar incluso no valor pago pela contratação do pacote turístico perante a Reclamada.

2.

De acordo com o que fora registrado no contrato e nas informações disponibilizadas pela companhia aérea, a Autora possuía o direito de uma bagagem despachada de 23kg, além de uma bagagem de mão de 10kg (franquia oferecida ao consumidor sem custo extra).

3.

Contudo, como se observa no comprovante de pagamento, a Autora foi tarifada por excesso de bagagem, ultrapassando o limite disponibilizado de 23kg, o que implicou na cobrança de uma nova franquia, não possuindo a recorrida qualquer responsabilidade pela cobrança a maior realizada pela empresa aérea.

4.

Portanto, não restou configurada qualquer falha na prestação do serviço e/ou falha no dever de informação capaz de ensejar a condenação da requerida, estando bem claras as condições no site da demandada, que informam, inclusive, qual o valor a ser cobrado caso reste constatado o excesso de peso de bagagem

5.

Dano moral, igualmente, não restou caracterizado. Isso porque não encontro nos fatos a presença dos requisitos necessários para o deferimento de tal pleito, pois embora desconfortável a situação podemos classificá-la como mero aborrecimento, situação que não integra o rol daquelas passíveis de indenização.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos materiais e morais. Em síntese a Autora informa que adquiriu pacote turístico junto a empresa recorrida trecho Cuiabá/MT – Natal/RN – João Pessoa –PB, no valor total de R$ 2.321,98 (dois mil trezentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) sendo incluído no contrato de transporte aéreo um despacho de bagagem para todos os trechos.

Aduz que ao realizar o
check in
do último trecho da viagem (João Pessoa/PB – Cuiabá/MT) foi surpreendida pela companhia aérea AVIANCA com a cobrança de tarifa de despacho de bagagem no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), uma vez que o bilhete adquirido pela autora não possuía o referido serviço.

Deste modo, em razão da cobrança em duplicidade do valor que já havia sido incluído no contrato de pacote de viagem, pugna pela condenação da empresa a restituição do valor despendido com o despacho de bagagem, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
IMPROCEDÊNCIA
.

Irresignada, a consumidora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, sustenta o pagamento em duplicidade dos serviços de despacho de bagagem. Menciona a responsabilidade da empresa ré em razão do descumprimento contratual, uma vez que não foi lhe foi assegurado o serviço contratado (despacho de bagagem), o que enseja indenização por danos materiais e morais. Ao final, postula pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a empresa recorrida
AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020